Tribunal: TJDFT
Processo: 0733991-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 587. STJ. AÇÕES. EMBARGOS. EXECUÇÃO. REPERCUSSÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.520.710/SC, firmou o entendimento no sentido de considerar os embargos à execução como ação autônoma, sem se confundir com a ação de execução, de forma a permitir a fixação de honorários advocatícios simultaneamente na ação de execução e nos embargos à execução.
2. Não obstante a autonomia dos embargos à execução em relação à ação de execução, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese do tema 587, destacou que devem ser respeitados os limites da repercussão recíproca entre as ações quando da fixação dos honorários de sucumbência.
3. No caso dos autos, observa-se que a execução fora extinta em decorrência do pagamento, bem como dos embargos à execução, sem julgamento de mérito, ante o pagamento efetivado na execução, o que evidencia a repercussão entre as ações e um proveito econômico único da parte vencedora, razão pela qual não se mostra cabível a condenação em honorários também no processo de embargos à execução, sob pena de bis in idem.
4. Recurso conhecido e desprovido.